Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737487-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DENISE FERNANDES BARBOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, interposta por Denise Fernandes Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0715404-87.2024.8.07.0018, que manteve suspensa a execução da parcela incontroversa, em alegado descumprimento ao acórdão proferido pela 5a Turma Cível do TJDFT que autorizou seu prosseguimento. A parte reclamante requer a desistência, conforme petição de ID 76364195. Verifica-se que não houve manifestação da parte reclamada, tampouco decisão de mérito. Nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor desistir da ação, e tal pedido for formulado antes da sentença. Assim, homologo o pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora